Tribunal: TJDFT
Processo: 0002486-31.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CDC - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES C/C INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 970).
1. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na sede de análise de recursos repetitivos (Tema 970), decidiu pela impossibilidade de cumulação entre a cláusula penal moratória e os lucros cessantes.
3. Tema 970/STJ: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
4. Em que pese a possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória.
5. Recurso da parte autora provido e recursos das empresas rés conhecidos e parcialmente providos. Unânime.